Tribunal: STF
Processo: MI 7359
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção individual. Pretensão de ver aprimorada a regulamentação das apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line. Impetrante que não se afirma titular de direito subjetivo cujo exercício esteja obstado por lacuna técnica imputável à autoridade impetrada. Ausência de mandamento constitucional impositivo do dever de legislar nos moldes vindicados na peça de ingresso. Inicial indeferida, com suporte no art. 6º da Lei nº 13.300/2016.
    Vistos etc.
    1. Mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado com o escopo de suprir lacuna na regulamentação das apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line, que o impetrante, José Arivan dos Santos, imputa ao Presidente da República.
    2. A peça de ingresso da impetração, após registrar a possibilidade de perda do prêmio por um dos dois acertadores do concurso nº 2.330 da Mega-Sena (Mega da Virada), em razão do decurso do prazo de 90 dias contados do sorteio, realizado em 31.12.2020, sem o comparecimento a agente financeiro para resgate, articula com a necessidade de que a autoridade impetrada, Presidente da República, regulamente as apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line. Em abono dessa pretensão, cita os arts. 1º, III, 5º, XXXII, 22, XX, 60, § 4º, IV, 170, V, e 195, III, todos da Magna Carta, bem como os arts. 22 e 39 do Código de Defesa do Consumidor. Tece considerações sobre a natureza da atividade lotérica. Argumenta que a identificação dos apostadores da modalidade on-line é possível a partir de cadastro realizado em sítio eletrônico mantido pela Caixa Econômica Federal na rede mundial de computadores. Alega que, por meio de serviço de localização, a origem da aposta ganhadora também é identificável. Consigna:
    “(…) na busca do desenvolvimento da melhor regulamentação das permissões lotéricas, a CAIXA realizou, ao menos, três modificações normativas no ano de 2019, através das Circulares nº 816, de 03 de abril de 2019, nº 856, de 8 de abril de 2019 e nº 859, de 6 de agosto de 2019, sendo esta última a que está em vigor atualmente.
    A partir disso a CEF não publicou, editou ou regulamentou qualquer norma técnica buscando o incremento das ‘Loterias Online da CAIXA’, mesmo que ativamente utilizando-a de fato, por intermédio de padrões internacionais, porém sem qualquer adequação a nossa realidade fática dentro da concepção ao meio virtual, diante do contexto econômico-social brasileiro.
    Dessa forma, resta claro que a Caixa Econômica Federal, vem agindo de forma arbitrária e abusiva, atentando contra um exercício de cidadania, pois vale-se de um mecanismo sem aperfeiçoamento técnico e legislativo, necessários ao respaldo para o exercício de suas funções livres de quaisquer constrangimentos. 
    É oportuno lembrar, as instituições devem por necessidade sempre reafirmar à exaustão seu empenho público e indispensável ao desenvolvimento da plena cidadania e do Estado Democrático de Direito a serem desfrutados aqueles que são conferidos os direitos de proteção conforme estabelecido na constituição, cuja o destinatário final de seu texto é o cidadão. 
    É no contexto desta valorização do espírito de cidadania que devemos orientar nossas atenções à marcha das prerrogativas, contra adversidades substancialmente encontradas no caminho.
    Destarte, é certo que os direitos constitucionais à soberania nacional as prerrogativas da cidadania foram profundamente abalados, merecendo melhor regulação a legislação que rege o tema, o que desde já se requer.”
    3. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, a inicial da impetração veicula os seguintes pedidos:
    a) concessão de medida liminar, para que a Caixa Econômica Federal suspenda a prescrição de 90 dias, possibilitando o pagamento definitivo do prêmio pendente, ao ganhador de São Paulo – SP em razão da sua aposta ser realizada pela Plataforma Loterias On Line, e determine que a instituição financeira promova todos os meios de buscas e contatos do ganhador; 
    b) para que o Impetrado edite e publique norma regulamentadora, conferindo eficácia erga omnes à decisão, nos termos supra dispostos, por ser medida de Justiça. 
    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Magna Carta).
    2. O art. 3º da Lei nº 13.300/2016 elucida serem legitimados para o mandado de injunção individual, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas acima mencionadas.
    3. O impetrante não se diz acertador dos seis números sorteados no concurso nº 2.330 da Mega-Sena (Mega da Virada), nem, tampouco, demonstra ter feito aposta lotérica na modalidade on-line nos últimos 90 (noventa) dias.
    4. À luz do que se contém na peça inaugural e nos documentos que a acompanham, o ora impetrante simplesmente manifesta preocupação teórica com a regulamentação das apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line.
    5. Inviável, portanto, considerados os próprios contornos fáticos que caracterizam a impetração, divisar a existência de direito subjetivo, de titularidade do impetrante, cujo exercício esteja inviabilizado por lacuna técnica imputável à autoridade impetrada.
    6. Enfatizo, de todo modo, que o direito cujo exercício é passível de ser assegurado em sede de mandado de injunção diz respeito a obrigação jurídico-constitucional de formular provimentos legislativos. Na espécie, não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar, especificamente, sobre apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line. A propósito, recordo os seguintes precedentes desta Suprema Corte (destaquei):
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. O mandado de injunção reclama uma necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica que a referência a “templos de qualquer culto” na alínea “b”, inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, não alcança a maçonaria. Precedentes: RE 562.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 14/12/2012, ARE 866.402 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/4/2015, e MI 6.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019. 4. A concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal não se aplica aos templos maçônicos, o que torna incabível a imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada do remédio injuncional. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (MI 7069 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido. (MI 6825 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-05-2019)
    7. Há disciplina infraconstitucional a contemplar os aspectos abordados na peça de ingresso da impetração. O Decreto-Lei nº 204/1967, que “dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras providências”, prevê, em seu art. 17, a prescrição dos prêmios no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da respectiva extração. A Lei nº 13756/2018, por sua vez, em seu art. 14, §§ 1º e 2º, estatui:
    “Art. 14. O produto da arrecadação total obtida por meio da captação de apostas ou da venda de bilhetes de loterias, em meio físico ou em meio virtual, será destinado na forma prevista neste Capítulo, ressalvado o disposto no Capítulo V desta Lei. 
    § 1º Consideram-se modalidades lotéricas: 
    I - loteria federal (espécie passiva): loteria em que o apostador adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico); 
    II - loteria de prognósticos numéricos: loteria em que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados no concurso; 
    III - loteria de prognóstico específico: loteria instituída pela Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006 ; 
    IV - loteria de prognósticos esportivos: loteria em que o apostador tenta prever o resultado de eventos esportivos; e 
    V - loteria instantânea exclusiva (Lotex): loteria que apresenta, de imediato, se o apostador foi ou não agraciado com alguma premiação. 
    § 2º Os valores dos prêmios relativos às modalidades lotéricas a que se referem os incisos I a IV do § 1º deste artigo não reclamados pelos apostadores contemplados no prazo de prescrição serão revertidos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), observada a programação financeira e orçamentária do Poder Executivo federal.” 
    8. Mandado de injunção não configura instrumento idôneo à veiculação de crítica à disciplina infraconstitucional da matéria. Nesse rumo:
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 
    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)
    9. Realço, por fim, que o mandamento constitucional de promoção da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, da Magna Carta), invocado para sustentar a necessidade de aprimoramento da regulamentação das apostas lotéricas realizadas na modalidade on-line, já se encontra densificado no Código de Defesa do Consumidor, diploma cujos princípios e regras são, aliás, enfocados na argumentação desenvolvida na exordial da impetração.
    10. Ante o exposto, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016, indefiro a inicial do mandado de injunção, prejudicado o exame do pedido de tutela provisória de urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora